Tribunal: TJDFT
Processo: 0714005-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. SANÇÃO. ART. 523, § 1o, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARACTERIZADO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE.
1. A prática de ato diverso do pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação do devedor, enseja a devida aplicação da multa de 10% (dez) por cento e a respectiva condenação de honorários de advogado, nos termos do art. 523 do CPC.
2. A aplicação da multa e de honorários pelo não pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, é condicionada apenas à relação de causalidade entre o ato do devedor que não cumpre a obrigação decorrente de condenação (ou de ajuste homologado por sentença) e a necessidade de se interpor o cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e provido.